Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-97.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014569-97.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 523.062.161-34 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), DJALMA DE SOUZA FRANCO - CPF: 287.015.346-53 (APELADO), GLAYSON GUSTAVO CARDOSO - CPF: 092.244.436-64 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), ADRIANO ANDRADE BIONDI RIBEIRO - CPF: 067.856.906-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO
– LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS -
INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 44 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve, em condições normais, demonstrar prudência especial, dever de cuidado agravado em sinalização de parada obrigatória.

Não é devida indenização por lucros cessantes e danos materiais, mormente pela ausência de demonstração da incapacidade do autor para o desempenho de sua atividade profissional como decorrência do acidente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1014569-97.2019.8.11.0015

APELANTE: Carlos Roberto de Souza.

APELADOS: Djalma de Souza Franco.

2o Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interpostas por
Carlos Roberto de Souza
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

AÇÃO
:
Ação de indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1014569-97.2019.8.11.0015, que
Carlos Roberto de Souza
move contra
Djalma de Souza Franco
.

SENTENÇA
(ID 209656468):
Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte. Por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO:
(ID 209656470): alega que é devida a indenização a titulo de danos materiais em forma de pagamento de pensão mensal vitalícia no valor suficiente para compensação dos honorários de técnico em construção civil e de cantor de festas/eventos/bares, em decorrência da perda da capacidade laboral, afirma que no mês anterior ao acidente sua renda foi de aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais); requer lucros cessantes no valor do contrato de empreitada com a empresa Bistrô de Massas e Caldos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); afirma ser devido o ressarcimento da motocicleta destruída no acidente; requer ainda a condenação do apelado em indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e indenização por danos estéticos no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) com acréscimos legais da correção monetária a partir da distribuição da ação e juros a partir da citação, mais custas judiciais, honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: (ID 209656477) Pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais que Carlos Roberto de Souza move em face de Djalma de Souza Franco.

Relata o autor que em 27/07/2019, por volta das 09h30min, conduzia sua motocicleta Dafra, placa NTZ-9228, pela Avenida das Acácias, sentido centro, momento em que o veículo Ford Ranger, placa FIR-5308, conduzido pelo requerido na Rua das Castanheiras, invadiu a sua preferencial e causou o sinistro.

Afirma que o acidente lhe causou fratura de cinco costelas, esmagamento do braço, sérias lesões pulmonares e perda do baço, por esses motivos ficou por cinco dias na UTI e mais dois meses sob cuidados médicos, em repouso em casa.

Alega o apelante que é músico e artista plástico bastante conhecido no Estado de Mato Grosso, contudo, sua atividade laborativa principal é de técnico em construção civil.

Narra que após o acidente, perdeu sua capacidade de trabalho e não pode exercer os trabalhos de técnico de construção, muito menos de músico e artista plástico, o que retirou a sua independência, força, autoestima e dignidade.

Por essa razão o autor ora apelante

propôs a ação de indenização por danos materiais e morais contra
Djalma de Souza Franco
,
ao argumento de que o apelado teria dado causa ao acidente de transito e com isso lhe causado os danos que lhe foram infligidos.

Postulou assim a reparação pelos danos materiais, consistente em uma pensão mensal vitalícia equivalente aos seus ganhos mensais de R$ 6.500,00; lucros cessantes no valor de R$ 15.000,00 referente à perda da chance de firmar o contrato com a empresa Bistrô de Massas e Caldos e R$ 450.000,00 a título de danos morais.

A sentença foi de parcial procedência e condenou
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte. Por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas ficou suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante recorre da sentença que deu parcial procedência aos seus pedidos iniciais, pretende a procedência total dos pedidos.

O apelado busca a confirmação integral da sentença.

Pois bem. Verifica-se que no caso dos autos não há

incontroversa na ocorrência do acidente, contudo as partes divergem quanto a dinâmica e a culpa pelo acidente.

Para se caracterizar o dever de indenizar faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme dispõe as artigos 186 e 927 ambos do código civil, veja-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Segundo o STJ:

"
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" ( REsp no 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES - REPARAÇÃO CIVIL - COLISÃO ENTRE CICLISTA E CONDUTOR DE MOTOCICLETA MENOR E NÃO HABILITADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MENOR PELA CAUSAÇÃO DO EVENTO - NEGATIVA DOS FATOS PELOS RÉUS - DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA PELOS AUTORES - ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. I
- A reparação civil por acidente de trânsito entre particulares tem como pressupostos a prática de conduta culposa do agente, a causação de dano e a demonstração do nexo de causalidade entre a ação e o resultado.
II - A ausência de habilitação para dirigir, por si só, não implica a culpa do condutor de veículo pela colisão, tratando-se de irregularidade administrativa que se esgota em idêntica esfera. III -A responsabilidade indireta dos genitores por atos praticados por filho menor não dispensa a demonstração de que a conduta deste foi adequada e suficiente à causação do dano. IV- É do polo autor o encargo processual de demonstrar a presença dos pressupostos da reparação civil, mormente quando negados os fatos pelos réus, sujeitando-se à improcedência a demanda que não esteja amparada em demonstração mínima dos fatos e da atuação dos envolvidos no evento. (TJ-MG - AC: 10704140084184001 Unaí, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021 grifei.

Quanto a dinâmica do acidente nota-se pelo Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id.26437898) que o apelado afirmou
“que estava transitando pela rua Castanheiras, cruzamento com a Avenida das Acácias, Bairro Centro, ao lado da 1a Delegacia de Sinop, quando ouviu um forte barulho e foi avisado por populares que uma motocicleta havia colidido com a camionete Ford Ranger LTDC ano 2018/2019, chassi – 8AFAR23LOKJ129065, RENAVAN 01183135154, conduzida pelo comunicante. Afirma que não foi possível visualizar a motocicleta conduzida por Carlos, placa NTZ-9228, Dafra Kansas 150, ano 2008/2009, cor prata, a qual transitava pela Avenida das Acácias, sentido centro. A motocicleta colidiu na lateral direita da camionete, ocasionando a queda ao solo, das vítimas, ocasionando lesão corporal em ambos. (...)”.

Não bastasse a presunção de veracidade inerente a dinâmica registrada pela autoridade policial, a imagem colacionada no Id. 26774620 mostra a existência de uma placa de transito de PARE, nota-se que o requerido conduzia a camionete Ford Ranger por uma via não prioritária e desobedeceu a sinalização de parada, invadiu a via preferencial pela qual trafegava o apelante, motivo que deu causa ao acidente.

Da analise dos autos, resta demonstrada a culpa do apelado pelo acidente, por ter conduzido a camionete Ford Ranger LTDC ano 2018/2019, chassi – 8AFAR23LOKJ129065, RENAVAN 01183135154 de forma a infringir a legislação de Transito Brasileira (artigo 44 do CTB):

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOMÓVEL DA SEGURADA ATINGIDO POR MOTORISTA QUE INVADE A PREFERENCIAL, IGNORANDO A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – DINÂMICA EXTRAÍDA DE BOLETIM DE ACIDENTE LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – VERSÃO CORROBORADA POR TESTEMUNHA – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 44 E 208 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO CULPOSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PERTENCENTE À SEGURADA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve, em condições normais, demonstrar prudência especial, dando passagem a pedestres e outros automóveis que tenham o direito de preferência; dever de cuidado agravado em havendo sinalização de parada obrigatória, cuja inobservância configura, inclusive, infração gravíssima, nos termos do art. 208 do CTB. II – Atua de forma ilícita e com culpa exclusiva o motorista que, inadvertidamente, adentra em cruzamento em inobservância à sinalização de parada obrigatória existente no local, interceptando a trajetória do motorista que detém o direito de preferência, devendo reparar os prejuízos decorrentes da conduta imprudente, inclusive em eventual ação de regresso proposta pela seguradora acionada pela proprietária do automóvel atingido.

(N.U 0008219-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Com relação aos danos materiais pleiteados pelo apelante, conclui-se dos Ids. 209656355 e seguintes, que o requerente foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio no dia do acidente (27/07/2019) com quadro de politraumatismo; que permaneceu na UTI por cinco dias e realizou procedimentos de esplenectomia total (retirada do baço) e toracostomia com drenagem pleural fechada (dreno de tórax), recebendo alta da UTI em 31/07/2019 (id. 26437922), contudo, não foi produzida prova de que a parte apelante tenha ficado sob tratamento médico em domicilio por dois meses.

Ademais não foi produzida prova de que o braço da parte requerente tenha sido esmagado, consta nos autos apenas foto do braço do apelante com escoriações.

Diante da ausência de provas de que o sinistro tenha impossibilitado o apelante de exercer as atividades laborais por ele alegada, não há falar em indenização por danos materiais, referentes a pensão vitalícia.

Quanto aos eventos musicais, não ha prova nos autos de que o apelante tinha alguma apresentação agendada entre os dias 27.07.2019 a 02.08.2019 período em que esteve internado.

Referente ao contrato de prestação de serviço para realização de reforma do imóvel Bistrô das Massa e Caldos, acostado ao Id. 26440889, o apelante não logrou êxito em comprovar que já teria iniciado a reforma quando da ocorrência do acidente, apenas se ateve a juntar copia do contrato, por esse motivo não demonstrada a necessidade de indenização por lucros cessantes pleiteada pelo apelante.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATOS INCONTROVERSOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2 – Conforme precedentes do STJ, os lucros cessantes devem ser estritamente comprovados, não podendo ser presumidos e hipotéticos. 4 - Sentença reformada. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10009085320228110045, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe a parte interessada demonstrar que sofreu abalos que caracterizem o dever de indenizar, imprescindível assim a comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização.

Os registros fotográficos acostados no id. 209657245 demonstram uma escoriação no antebraço esquerdo, o antebraço direito enfaixado e uma grande cicatriz no abdome do requerente. Desta forma, evidentes as lesões causadas ao requerente, em decorrência do sinistro, que configuram danos morais passíveis de indenização.

Assim, majoro de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a titulo de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento
ao recurso apenas para majorar a indenização por danos morais de
R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024